Tribunal: STF
Processo: HC 189268
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Jackson Costa Rodrigues e outros, em favor de Adriana Ferreira Almeida, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, que não rejeitou os ED-AgR-HC 167.348/RJ. 
    Consta dos autos que a paciente foi condenada à pena de 20 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) - (Doc. 12, fls. 40-48). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJRJ postulando, em suma, a anulação julgamento.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa que transcrevo no que interessa:
    “HABEAS CORPUS. DELITO DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. IMPETRANTES QUE SE INSURGEM CONTRA A DECISÃO CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL POPULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE ALISTAMENTO, SORTEIO E CONVOCAÇÃO DOS JURADOS, CONTRA QUEM NÃO HÁ SEQUER INDÍCIOS DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE”. 
    Impugnou-se o acórdão por meio de recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.
    Na sequência, manejou novo writ no STF, o qual foi distribuído ao Min. Alexandre de Moraes.
    Na ocasião, o ministro relator não conheceu do pedido.
    Interposto agravo regimental, este foi desprovido pela 1ª Turma, sob os seguintes fundamentos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. NULIDADES SUSCITADAS APENAS NAS RAZÕES DO WRIT DIRIGIDO AO TRIBUNAL ESTADUAL. PRECLUSÃO.
    1. O art. 426, § 4º, do Código de Processo Penal proíbe a participação de um mesmo jurado na lista geral em dois anos consecutivos, mas não impede que seja convocado para participar de mais de um julgamento no Tribunal do Júri naquele período de 12 meses.
    2. A composição do Conselho de Sentença por jurado que passou a residir em comarca limítrofe daquela em que houve a Sessão do Tribunal do Júri não acarreta a nulidade do julgamento.
    3. No procedimento do Júri, as possíveis nulidades devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar o julgamento. Precedentes.
    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
    Na sequência, foram opostos embargos de declaração, também rejeitados pela 1ª Turma:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    1. Não merecem acolhida os embargos de declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
    2. Embargos de declaração rejeitados”.
    Novamente nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e pugna pela anulação da Sessão Plenária do Júri que condenou a paciente.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente destaco que a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido do não cabimento de habeas corpus articulado contra atos jurisdicionais do próprio STF, em especial com relação a outros previamente impetrados nesta mesma Corte. 
    Ressalvo, contudo, posição sobre o cabimento da ação, visto que os limites de aplicabilidade da Súmula 606 deste STF precisam ser discutidos com profundidade pelo Plenário em sessão presencial. 
    Como já afirmei anteriormente, embora a posição majoritária, consagrada na Súmula 606 do STF, seja no sentido de que não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou; do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso, penso que tal visão deve ser analisada com cautela. 
    Ressalvo o meu entendimento no sentido de ser cabível habeas corpus em face de decisão de Ministro desta Corte, sob pena de estarmos exacerbando sobremaneira os poderes monocráticos, fazendo do relator um verdadeiro soberano, um monarca absoluto. E, como asseverei no julgamento do HC 152.707, o Estado de Direito não comporta soberanos. 
    Tenho que o art. 5º, LXVIII, e o art. 102, I, d, da CF, combinados com artigo 7º, § 6º, e artigo 25, § 1, do Pacto de San José da Costa Rica, e artigo 9, § 4, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos devem ser lidos de forma a afirmar o cabimento da ação de habeas corpus , por relevante, para assegurar a proteção judicial efetiva. 
    Destaco que o recurso (em regra, o agravo regimental) depende da intermediação do relator, prolator da decisão impugnada, o qual submeterá a questão ao Colegiado. O habeas corpus, por sua vez, é distribuído a outro integrante do Tribunal. Nesse sentido, votei vencido no HC-AgR 148.561, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 1º.12.2017. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer deste habeas corpus. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus , por ser manifestamente incabível (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente